Tribunal: STF
Processo: ARE 1442883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE PROFESSORA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 29 DA LEI Nº 3.765/60 CONFORME ART. 37, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a possibilidade de percepção pela Autora, cumulativamente, da pensão militar deixada por seu cônjuge, além de duas aposentadorias civis oriundas dos cargos que exerceu como Professora Assistente de Administração Educacional I, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 2. Na espécie, constato que o ex-marido da Demandante, faleceu em 25/02/2020. Assim, deve ser aplicada a Lei nº. 3.765/1960 com as alterações efetuadas pela Medida Provisória nº. 2.215-10/01. 3. Com a alteração promovida pela referida MP no art. 29, passou a ser permitida a cumulação pretendida nos presentes autos, tendo em vista a retirada da expressão "proveniente de um único cargo civil”, contida na alínea ‘b’ em sua redação original. 4. Os proventos de aposentadoria da Demandante encontram suporte no art. 37, XVI, "a”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor. 5. O referido entendimento não está em desacordo com o exarado pelo e. STF no tema 921, uma vez que o presente caso versa sobre a possibilidade de a Autora cumular pensão militar com duas aposentadorias de cargo de professor estadual, enquanto o referido tema tratou da tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC nº 20/1998. Precedentes. 6. Tendo em vista a improcedência do pedido no que tange à condenação da Ré em danos morais, resta caracterizada a sucumbência recíproca. 7. Remessa necessária e apelações desprovidas” (eDOC 65 – ID: 2078b198, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XVI, §10º; e 40, §6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria com uma pensão militar.  



    Argumenta-se que a cumulação autorizada pelo art. 37, inciso XVI, da CF/88 diz respeito aos cargos nele previstos, não havendo respaldo para a soma de mais um benefício custeado pelos Cofres Públicos, como é o caso da pensão militar (eDOC 75 – ID: 352a5dba, p. 6).



    Aduz-se, ainda, que os cargos de militar e servidor civil não são acumuláveis, eis que não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas pelo constituinte, no art. 37, inciso XVI, como passíveis de acumulação (eDOC 75 – ID: 352a5dba, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a possibilidade de cumulação da pensão militar como os dois proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)com a alteração promovida pela referida MP no art. 29, passou a ser permitida a cumulação pretendida nos presentes autos, tendo em vista a retirada da expressão "proveniente de um único cargo civil”, contida na alínea ‘b’ em sua redação original. 



    Ao contrário do alegado pela União, os proventos de aposentadoria da Demandante encontram suporte no art. 37, XVI, "a”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor.



    (...)



    Destaco que o referido entendimento não está em desacordo com o exarado pelo e. STF no ARE 848.993 (tema 921), uma vez que o presente caso versa sobre a possibilidade de a Autora cumular pensão militar com duas aposentadorias de cargo de professor estadual, enquanto o referido tema tratou da tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC nº 20/1998” (eDOC 65 – ID: 2078b198)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da tríplice cumulação, quando envolver uma pensão militar e proventos de dois cargos públicos acumuláveis. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1436978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1382988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.09.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente